Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709318-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA . em face do DISTRITO FEDERAL, no escopo de que seja o ente público obrigado ao pagamento da multa fixada em seu desfavor pelo pagamento em atraso das faturas devidas à exequente, nos termos da decisão de ID 67966832, perfazendo-se, em seu entender, o montante de R$8.234.665,19 (oito milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), nos termos da planilha de ID 68830702. O DISTRITO FEDERAL também propôs cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 70489820, em face da SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA ., com vistas ao recebimento da quantia de R$1.087,64 (um mil, oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente a honorários sucumbenciais imputados à referida empresa. A executada SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA . comprovou o pagamento do débito por meio da petição de ID 73783338. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 76244375, oportunidade em que alegou não ter sido intimado da decisão que aplicou a multa cobrada pela exequente SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA ., caracterizando, em seu compreender, nulidade da referida decisão. Alegou, ainda, que multa cominatória e a multa por litigância de má-fé inicialmente aplicadas pela r. decisão ID 67966832 foram tornadas sem efeito pela decisão de ID 67966837, o que impossibilita sua cobrança. Aduziu, ainda, ser incabível a fixação de multa para os casos de obrigação de pagar. Pontuou, também, que na execução encontram-se relacionadas faturas já adimplidas pelo ente público, o que não pode subsistir. Aduziu, em tese subjacente, a existência de excesso de execução, porquanto entende haver cobrança indevida do montante de R$1.121.281,71 (um milhão, cento e vinte e um mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavo), conforme apurado pela PGDF. Por meio da petição de ID 77588125, o DISTRITO FEDERAL acostou documentos aos autos e asseverou já ter havido o pagamento da quase totalidade das notas fiscais indicadas pela SANOLI, alegando, ainda, não haver valor devido pelo DISTRITO FEDERAL à título de multa cominatória, dado os pagamentos realizados. A exequente SANOLI apresentou réplica por meio da petição de ID 78621524, oportunidade em que alegou ter havido preclusão temporal e consumativa em desfavor do executado que, inclusive, havia reconhecido o débito de R$7.113.383,48 (sete milhões, cento e treze mil trezentos e oitenta e três centavos e quarenta e oito centavos) em sua peça de resistência inicial, valor que reputa incontroverso e devido pelo DISTRITO FEDERAL, além de refutar as preliminares arguidas pelo executado. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em ausência de intimação do DISTRITO FEDERAL em relação à decisão que fixou a multa cominatória proferida ao ID 67966832, porquanto isso contrasta com a certidão de intimação acostada ao ID 67966833, bem como pelo contido na petição de ID 67966834, por meio da qual, inclusive, o próprio ente público requereu o afastamento da multa por litigância de má-fé e da multa cominatória que lhe foi aplicada para o caso de não pagamento das faturas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual não há qualquer nulidade, neste particular. Outrossim, também não merece guarida a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a multa cominatória teria sido afastada pela decisão de ID 67966837, uma vez que esta somente afastou a multa por litigância de má-fé, permanecendo, incólume, a multa diária cominatória para os casos de pagamento realizados com atraso superior a 30 dias. De igual modo, não há que se falar em impossibilidade de aplicação de astreintes, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, o feito em epígrafe não versou sobre pagamento de quantia certa pela fazenda pública, mas sim de obrigação de fazer, estando a multa fixada ancorada na previsão legal insculpida no § 1o do artigo 536 do Código de Processo Civil. Lado outro, também não comporta acolhimento a alegação da exequente SANOLI no sentido de que houve preclusão da multa fixada pelo Juízo, uma vez que é comezinho que não há que se falar em preclusão quanto ao valor e limite das astreintes e muito menos que tal matéria estaria sob o manto da coisa julgada. Dito isto, compulsando detidamente os autos, verifico que o DISTRITO FEDERAL realizou o pagamento da imensa maioria das notas fiscais emitidas pela exequente no bojo do contrato descrito nos autos, estando pendente de pagamento tão somente a Nota Fiscal no 548 de dezembro de 2018, com vencimento em 1o/02/2019, conforme assentado pela própria exequente no documento de ID 68830702 e corroborado pelo expediente de ID 77588126 - Pág. 76. Por isso, mostra-se razoável o afastamento da multa cobrada na presente fase processual em relação às notas fiscais já quitadas pelo ente público, devendo ser lembrado que o objetivo primordial da multa do artigo 536, § 1o, do CPC, não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, posto que a finalidade da “multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJe 31/05/2013), de maneira que somente deve remanescer a multa referente à obrigação ainda não cumprida pelo DISTRITO FEDERAL. In casu, o não pagamento da Nota Fiscal no 548 de dezembro de 2018, no valor de R$31.161,73 (trinta e um mil, cento e sessenta e um reais e setenta e três centavos), acrescida da necessária atualização monetária e de juros legais previstos no respectivo contrato. Ainda ancorado nos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, levando- se em consideração o valor devido (que será acrescido dos encargos legais) e o montante da multa cominatória fixada anteriormente, mostra-se imperativo a redução desta para um valor mais adequado à realidade dos autos, razão pela qual estabeleço a multa em R$10.000,00 (dez mil reais), ante ao descumprimento engendrado pelo DISTRITO FEDERAL. Por tais razões, julgo parcialmente procedente a impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL, reduzindo, em consequência, o valor da multa impingida por meio da decisão de ID 67966832 para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), com esteio na fundamentação supra. Não obstante a redução da multa processual, e com fundamento no preceito da causalidade, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela exequente, consubstanciado no somatório do valor atualizado da nota fiscal ainda não paga e da multa processual alhures fixada, nos termos do artigo 85, incisos 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, julgo extinta a obrigação da SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA . em relação aos honorários advocatícios cobrados pelo DISTRITO FEDERAL, haja vista a realização do respectivo pagamento, conforme guia de depósito de ID 73783338, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do Fundo Pró-Jurídico da PGDF para levantamento da quantia de R$ 1.087,64 (um mil, oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), e demais acréscimos legais e proporcionais a este valor, se houver, tudo a partir dos valores depositados na Conta Judicial de ID 0709110125000064713 (ID 73783338) Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do valor da Nota Fiscal no 548, de dezembro de 2018, no valor de R$31.161,73 (trinta e um mil, cento e sessenta e um reais e setenta e três centavos), vencida em 1o/02/2019, devendo ser utilizado o índice do IPCA como fator de correção monetária e juros legais com índice equivalente ao da caderneta de poupança, contados a partir do vencimento, intimando-se as Partes para ciência dos cálculos. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para determinação de bloqueio judicial em conta bancária do DISTRITO FEDERAL quanto aos valores apurados. (...) Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 78999131, sob a alegação de contradição no julgado, que não teria reconhecido a sucumbência da parte adversa e, em consequência, fixado os honorários advocatícios em favor do ente público, dado o decaimento mínimo deste. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e consequente supressão da contradição apontada. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não obstante, não merecem prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, os honorários advocatícios foram arbitrados levando-se em conta o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo certo que restou expressamente consignado que em face do preceito da causalidade, o ônus da sucumbência deveria ser suportado integralmente pelo ente público, não havendo, pois, que se cogitar de omissão ou contradição. Confira-se: Não obstante a redução da multa processual, e com fundamento no preceito da causalidade, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela exequente, consubstanciado no somatório do valor atualizado da nota fiscal ainda não paga e da multa processual alhures fixada, nos termos do artigo 85, incisos 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça de resistência, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada tal qual lançada. Lado outro, determino a intimação do executado para apresentar contrarrazões ao apelo manejado pela exequente. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a remessa dos autos ao e. TJDFT para apreciação do recurso. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator